Tribunal: TJMT
Processo: 0015269-90.2019.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015269-90.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCIEN DOS SANTOS SOARES - CPF: 054.375.491-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIEN DOS SANTOS SOARES - CPF: 054.375.491-05 (APELANTE), WEMERSON THAILLON DO PRADO SILVA - CPF: 069.763.891-05 (APELANTE), HAIDEROSE CUSTODIO CORREA - CPF: 626.771.281-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. ART. 155,
§ 4.º
,
INCISO I [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO], DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
COM FULCRO NO ART. 386, INCS. V E VII, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA DELITIVA COMPROVADA POR MEIO DA DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO CODENUNCIADO E DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO RÉU –
2.
REQUESTADA A IMPOSIÇÃO DO
REGIME INICIAL ABERTO
, À LUZ DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – INVIABILIDADE – ANÁLISE DO ART. 59 QUE NÃO SE MOSTROU TOTALMENTE FAVORÁVEL AO AGENTE – INTELIGÊNCIA DO § 3.º DO ART. 33 DO CP -
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Incabível a absolvição do crime patrimonial, com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, se autoria delitiva atribuída ao recorrente ressai comprovada por meio do depoimento extrajudicial do codenunciado, e das declarações judiciais da vítima e dos policiais militares atuantes na prisão do agente, as quais detêm especial valia e se sobrepõem à isolada negativa de autoria sustentada pelo agente.

2.

Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, com fulcro no § 3.º do art. 33 do Código Penal, posto que se atribuiu idoneamente desvalor na culpabilidade e nos antecedentes do agente, a ensejar atuação estatal mais severa, com o intuito de alcançar a finalidade da reprimenda imposta.

3.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WEMERSON THAILLON DO PRADO SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WEMERSON THAILLON DO PRADO SILVA
contra a r. sentença de ID 197467751, proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT na ação penal n.º 0015269-90.2019.8.11.0015, na qual foi
condenado
à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, pela prática do crime previsto no
art. 155,
§4.º
,
inciso I
[rompimento de obstáculo],
do Código Penal.

Nas razões recursais vistas no ID 197467760, o recorrente almeja a
absolvição
com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal e no aforismo
in dubio pro reo
, ao que agrega o pedido subsidiário de
abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
, à luz do princípio da proporcionalidade, especialmente por se tratar de crime cometido sem o emprego de violência e/ou grave ameaça à pessoa.

Em contrarrazões encartadas no ID 197467764, o Ministério Público pugna seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
198019197
, igualmente opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se necessário e adequado para se atingir a finalidade colimada, motivos por que o
CONHEÇO
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Limitando-se aos termos do apelo, verte dos autos que a
denúncia
(ID 197467161 - Pág. 5/7) oferecida em desfavor do recorrente
WEMERSON THAILLON DO PRADO SILVA
foi
julgada parcialmente procedente
, sendo ele
condenado
pela prática do
crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo
,
sem
a incidência da causa de aumento referente ao repouso noturno (ID 197467751), pois, no dia
06 de setembro de 2016
, por volta das 01h00, no estabelecimento comercial denominado
‘Haica’
, situado na rua das Aroeiras, na Comarca de Sinop – MT,
quebrou os vidros
da loja para
subtrair
coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) aparelho celular, modelo/marca ‘Samsung S6’, avaliado em R$ 900,00 (novecentos reais), além de R$ 1,35 (um real e trinta e cinco centavos), pertencentes à vítima
Haiderose Custódio
.

Nos termos narrados na exordial acusatória, a Polícia Militar recebeu notícias relacionadas ao crime em apreço, compareceu no local para averiguar as circunstâncias e, empós, ligou para a vítima para informá-la sobre o ato ilícito, a qual, sem delongas, apareceu na empresa e entregou aos agentes públicos as filmagens das câmeras de segurança, cujo teor revelava as vestimentas do suspeito.

Com tal informação, os policiais militares realizaram rondas na cidade e, próximo à rodoviária, encontraram o réu na posse das moedas subtraídas, ocasião em que confessou o cometimento do crime e descreveu as vestes do indivíduo para o qual havia vendido o aparelho celular furtado. Assim, os agentes públicos deram continuidade à diligência, abordando e revistando o indivíduo
Lucien dos Santos Soares
,

que se encontrava na posse da
res furtiva
.

Na sequência, os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia, diante das evidências quanto à prática dos delitos de furto qualificado e de receptação, respectivamente.

Cumpre registrar que
Lucien dos Santos Soares

foi denunciado pela prática do crime de receptação, entretanto, houve o desmembramento dos autos, nos termos da decisão encartada no ID 197467751 - Pág. 3.

Contextualizado o fato, passa-se à análise das pretensões suscitadas pela i. defesa.

1.

Do pedido de absolvição, por insuficiência de provas:

A defesa requer a absolvição do réu, sob o viés de que
(i)
os depoimentos dos policiais são insuficientes para amparar o édito condenatório, porquanto atribuem a autoria ao réu apenas em razão das suas vestimentas;
(ii)
as filmagens trazidas à baila não flagraram o
modus operandi
do crime, assim como porque
(iii)
a vítima não conseguiu identificar o réu por meio das imagens capturadas pelo sistema de segurança.

O pedido
não merece
ser acolhido.

A
materialidade
do crime ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 197467161 - Pág. 9), do boletim de ocorrência (ID 197467161 - Pág. 10/12), do termo de apreensão (ID 197467161 - Pág. 29), do laudo pericial (ID 197467161 - Pág. 55/67) e do relatório policial (ID 197467161 - Pág. 72/73).

No que se refere à
autoria delitiva
, a despeito dos judiciosos argumentos colacionados nas razões recursais, conclui-se pela presença de provas suficientes para responsabilizar o réu
WEMERSON THAILLON DO PRADO SILVA
pela subtração patrimonial em apreço.

Com efeito, o denunciado
Lucien dos Santos Soares
afirmou
extrajudicialmente
que, durante a madrugada, se encontrava próximo à rodoviária, local em que há vários dependentes químicos e, nessa oportunidade,
“pegou”
(sic) com o ora recorrente
WEMERSON THAILLON
um aparelho celular, sem saber que este era proveniente de crime.

Por oportuno, colaciona-se breve excerto das suas declarações,
in verbis
:

“(...) Que nesta madrugada estava próximo a rodoviária, onde local onde ficavam vários “noiados” quando a polícia militar chegou e abordou algumas pessoas que estavam lá.
Que os policiais ficaram conversando com um homem e este homem apontou para o interrogando dizendo que o mesmo estava de posse de um aparelho celular
. O interrogando informa que não
comprou o aparelho celular e sim pegou com o conduzido Wemerson Thaillon
.
Que ele chegou com o aparelho celular e então o interrogando pegou e ficou com ele. Que somente depois que os policiais vieram abordar o interrogando ficou sabendo que o referido aparelho era produto de furto/roubo
.
Que não comprou o aparelho nem trocou por drogas
”
(
sic
- ID 197467161 - Pág. 26).

É certo que
Lucien dos Santos Soares
não foi ouvido em juízo por se encontrar em local incerto e não sabido, peculiaridade que redundou, inclusive, no desmembramento do feito; todavia, subsistem
provas judiciais hábeis
a corroborar a versão acusatória, a exemplo do depoimento da vítima e dos policiais militares, que mencionaram a existência de filmagens na cena delituosa, bem como descreveram as diligências que resultaram na prisão do réu, instante após o cometimento do fato.

Nessa ordem de ideias, a vítima
Haiderose Custódio

afirmou
em juízo
que o seu estabelecimento comercial possuía o
serviço de monitoramento
feito pela empresa
‘Inviolável’
, razão pela qual foi comunicada, ainda durante a madrugada, sobre a ocorrência do crime de furto naquele local. Assim, compareceu imediatamente na sua loja, onde a Polícia Militar já se fazia presente, competindo-lhe
apenas entregar aos agentes públicos as filmagens das câmeras de segurança ali existentes.

Ao responder às indagações defensivas, registrou que
assistira as imagens capturadas
, a despeito de não ser capaz de proceder ao reconhecimento naquela ocasião, seja por ter se passado muito tempo, seja porque ficara deveras tensa quando soube do fato, prejudicando a sua memória (Relatório de Mídia de ID 197467746).

A seu turno, o policial militar
Alex Fernando Goetz
esclareceu na fase judicial que a região central da cidade de Sinop – MT era alvo de diversos delitos patrimoniais, realizados com o rompimento de obstáculo, razão pela qual a área era constantemente monitorada. Por essa razão, a sua guarnição recebeu a notícia do crime, via COPOM,
levando-a a se deslocar ao local repassado, onde obteve acesso às filmagens repassadas pela vítima e por meio das quais vislumbrou as vestes do infrator.

De mais a mais, salientou que a equipe realizou
rondas nas regiões em que usualmente ocorriam a mercantilização de entorpecente e localizou um indivíduo que trajava vestimenta idêntica àquela vista nas filmagens.
Por essa razão, procedeu a
abordagem do suspeito, que confirmou a prática do crime de furto e apontou a pessoa para a qual havia procedido a venda do objeto,
resultando condução de ambos à Delegacia de Polícia, diante das evidências quanto à prática do crime de furto e de receptação, respectivamente (Relatório de Mídia de ID 197467746).

Não se olvida que o depoimento do policial militar
Basílio Monteiro de Oliveira
contém menos detalhes no tocante às diligências empreendidas para elucidação do crime, em razão do extenso transcurso temporal existente entre o fato e a sua inquirição; entretanto, igualmente se extraem das suas assertivas judiciais circunstâncias hábeis a corroborar a versão acusatória, a exemplo do comparecimento da vítima na cena do crime e da realização de diligências nas redondezas da rodoviária - ponto de encontro de usuários de entorpecentes -, onde houve a apreensão da
res furtiva
e posterior condução dos suspeitos à Delegacia de Polícia (Relatório de Mídia de ID 197467746).

A propósito, as assertivas judiciais dos policiais militares guardam consonância com os elementos inquisitivos, notadamente com o Termo de Apreensão (ID 197467161 - Pág. 29), em que se elenca o aparelho celular subtraído, e com as declarações extrajudiciais da vítima
Haiderose Custódio
, que expressamente afirmou sobre a restituição do bem (ID 197467161 - Pág. 18).

No cenário posto, conclui-se que as provas judiciais se mostram suficientes para amparar o édito condenatório, na medida em que a vítima se recordou em juízo da
entrega das filmagens do sistema de segurança aos policiais militares
, enquanto ao menos uma das testemunhas confirmou a
confissão informal
, bem como a
similaridade entre as vestimentas do réu e do suspeito visto nas imagens
, acrescentando a isso a ausência de interrupções nas diligências iniciadas, com o fim de revelar que todos resultados se materializaram
instantes após
o cometimento do crime.

Cumpre consignar que o fato de as testemunhas
consistirem nos policiais
responsáveis por diligenciar na ocorrência
não afasta a credibilidade ou a idoneidade dos seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuitamente o réu no episódio criminoso, exatamente como ocorre na presente hipótese.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“1.
Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais
responsáveis pelo flagrante do corréu,
mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova
.”.
(HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018).

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

No caso concreto, cumpre ressaltar que a magistrada
a quo
colacionou no bojo da r. sentença condenatória imagens extraídas das filmagens indexadas nos autos e a cotejou com as fotografias tiradas quando da prisão do ora recorrente, sendo possível concluir que as vestimentas e as características físicas são deveras semelhantes, permitindo-se, desta feita, sopesá-las para atribuir a responsabilidade criminal ao réu.

Neste ponto, a d. defesa intenta descredibilizar a valia das filmagens, sob o viés de que nenhuma delas expõe a execução do crime, mas apenas o momento em que o indivíduo passa, por diversas vezes, na frente do estabelecimento comercial.

Ocorre que o seu teor foi sopesado com os demais elementos probatórios produzidos nos autos, a exemplo da narrativa extrajudicial do conduzido
Lucien dos Santos Soares,
no sentido de que
“pegou”
o celular com o réu; das declarações judiciais dos policiais, as quais revelaram que as diligências policiais foram imediatas, redundando na confissão informal do réu e na constatação de que as características físicas e vestimentas utilizadas por ele se assemelhavam àqueles das filmagens entregues pela vítima; bem como o fato de as cenas terem sido capturadas na madrugada, próximas ao horário do cometimento do crime e quando se tem parca movimentação de pessoas.

Incabível, portanto, desconstituir a valia das filmagens e imagens mencionadas na r. sentença condenatória.

N’outro viés, cumpre dizer que a negativa de autoria feita extrajudicialmente pelo réu se mostra
isolada
nos autos, não sendo sequer corroborada em juízo, quando
WEMERSON THAILLON
utilizou do seu direito ao silêncio, razão pela qual descabe preponderá-la sobre as demais destacadas.

Como é cediço, a jurisprudência firmada pelo e. TJMT dispõe que
“A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do roubo está demonstrada na farta prova produzida nos autos”.

(N.U 0003950-30.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023) – destaquei.

Destarte, à luz do princípio do livre convencimento motivado
, reputo inarredável concluir que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal são aptas a demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria do apelante no delito que lhe é imputado, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2.

Do regime de cumprimento da pena:

No tocante à temática, a defesa almeja o abrandamento do regime prisional para o inicial aberto, com fulcro no princípio da proporcionalidade, notadamente por se tratar de infração realizada sem o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa.

O pedido
não merece
prosperar.

Ao que se depreende da dosimetria penal confeccionada em primeiro grau, a magistrada
a quo
impôs carga negativa na
culpabilidade
e nos
antecedentes

criminais
do agente, valendo-se de argumentos idôneos, quais sejam, a prática do crime durante o repouso noturno e a existência de condenação pretérita referente a fato anterior ao descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do crime que ora se cuida.

Significa dizer que a análise do art. 59 do Código Penal não foi totalmente favorável ao recorrente, possibilitando a escolha do regime intermediário, com fulcro no § 3.º do art. 33 do Código Penal.

A propósito, trata-se de entendimento corroborado pela jurisprudência do c. STJ, esta no sentido de que
“
em que pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu com circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há que se falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "c", c/c § 3º, do Estatuto Repressor”
.
(AgRg no HC n. 690.703/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022.)

Mantém-se
, portanto, o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
WEMERSON THAILLON DO PRADO SILVA
, conservando-se inalterada a r. sentença proferida pelo
d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT na ação penal n.º 0015269-90.2019.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024